Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704017-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. C., D. R. C. REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO CURSINO DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelos Impetrantes P. R. C. e D. R. C., representados pelo genitor, contra COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II e DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0701301-17.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar a matrícula dos impetrantes no Colégio Militar Dom Pedro II. As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento no Despacho de ID 15584057, nos termos dos Arts. 10 e 933 do CPC visto que houve prolação de Sentença na origem. Em Certidão de ID 14456319, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que prolatada Sentença nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada Sentença em ato posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de junho de 2020 18:43:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador